Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-53.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – PREGÃO – PENALIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA – RECONHECIMENTO DO LICITANTE – SANÇÃO – CABIMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA.
1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – PREGÃO – PENALIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA – RECONHECIMENTO DO LICITANTE – SANÇÃO – CABIMENTO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA.
1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo.
2. Aplicação de penalidade de suspensão de direito de licitar e contratar com a Administração Pública pela falta de fornecimento de amostra do produto após sagrar-se vencedora de pregão para fornecimento de computadores. Admissão da impossibilidade de cumprimento da oferta. Inteligência do art. 7o da Lei no 10.520/02. Conduta que se enquadra na previsão legal. Decisão administrativa que não implica em flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.